Tribunal: CARF
Processo: 10680.918186/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918186/2012-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento a maior relativo ao IRRF. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que, ao identificar o
erro cometido (do pagamento a maior), retificou a DCTF inicialmente apresentada o que, ao seu
ver, seria suficiente para demonstrar a insubsistência do despacho decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918186/2012-49
Fl. 5380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveriam nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
A decisão recorrida informa que a declaração retificadora entregue, no caso, a
DCTF, não seria suficiente para comprovar o direito, mormente quando apresentada após a
edição do despacho decisório. Para efeito de reconhecimento do crédito alegado, segundo o
acórdão a quo, haveria a necessidade de que a Contribuinte tivesse juntado aos autos documentos
hábeis e idôneos que comprovassem as alterações efetuadas. Citou explicitamente a necessidade
da apresentação da escrituração comercial e fiscal para fazer prova do direito alegado.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação de
inconformidade:
Esclarece que a origem do crédito remonta a pagamento indevido de IRRF
incidente sobre pagamento de juros sobre o capital próprio; entretanto, o pagamento realizado
referir-se-ia a período de apuração em que não teria havido qualquer pagamento a título de juros
sobre o capital próprio;
Junta aos autos a DIPJ, balancetes, livro diário, relatório de auditoria e livro razão
das contas contábeis relacionadas aos juros sobre o capital próprio, sendo todos os documentos
relativos ao período de apuração em que ocorrido o pagamento indevido;
Aponta que, especificamente na conta 2.1.03.01.009 (livro razão) poder-se-ia
identificar que, nas competências de 07/2010, 08/2010 e 09/2010, a Recorrente teria creditado
juros sobre o capital próprio aos sócios nos mesmos montantes, os quais teriam originado
recolhimentos de IRRF no idêntico valor recolhido em duplicidade. Já em 10/2010 não teria
havido qualquer desembolso a tal título, porém a Recorrente, não tendo percebido a interrupção
na sequência de pagamentos, realizou o indevido recolhimento nos exatos valores recolhidos nos
meses anteriores;
O efetivo creditamento dos juros sobre o capital próprio aos sócios estariam
identificados nas contas 2.2.03.01.001, 2.2.03.01.003 e 2.2.03.01.007 do livro razão, podendo-se
identificar que na competência de 10/2010 não houve qualquer pagamento a tal título.
Demonstra os pagamentos realizados a cada um dos sócios nas referidas contas contábeis;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Fl. 5381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

Brasil, derivava de pagamento em duplicidade de IRRF incidente sobre o pagamento de juros
sobre o capital próprio. A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da Recorrente em
função das informações constantes da DCTF entregue para o período respectivo em
contraposição aos pagamentos/recolhimentos efetuados.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu
que não haveriam nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões expendidas
pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da escrituração comercial
e fiscal.
Diante disto, as oposições integrantes das exposições reportadas no contexto da
postulação devem estar apoiadas em suportes fáticos que revelem, de forma
pormenorizada e cristalina, a pretensa ocorrência de erro de fato no preenchimento da
DCTF ativa na ocasião do cruzamento de dados fiscais do contribuinte; em outras
palavras, as provas oferecidas à exame perante o órgão julgador devem corroborar no
escopo de viabilizar a formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito
reclamado.
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais devem
ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito passivo, a
fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto
não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos aos fatos atrelados à declaração
de compensação e outras conexas ao pretenso direito creditório, conforme disciplina o art.
195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados das
respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário, devidamente
escriturados e registrados na forma da legislação de regência, evidenciando, assim, os
fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base imponível que entende pertinente,
sua apuração e recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo
da conta patrimonial de controle do indébito tributário.
A decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da juntada aos
autos da escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em que interessaria à demanda)
para comprovar os alegados créditos de titularidade da Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no preenchimento da
DCTF e a existência dos alegados créditos mediante a juntada da escrituração comercial/fiscal, o
que não teria sido feito pela Recorrente quando da manifestação de inconformidade.
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe uma quantidade muito grande de
documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida que deveriam dar suporte às
alegações constantes da manifestação de inconformidade. Foram juntados a DIPJ, balancetes,
livro diário, relatório de auditoria e livro razão das contas contábeis relacionadas aos juros sobre
Fl. 5382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.818 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918186/2012-49

o capital próprio, sendo todos os documentos relativos ao período de apuração em que ocorrido o
pagamento indevido.
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a
validade das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de
que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisam ser melhor verificadas.
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua eficácia para
comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que deverá ser submetido à
apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias. Deverá a
Autoridade diligenciadora requerer à Contribuinte, também, cópia da Ata da AGE que
estabeleceu o pagamento dos JCP.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 5383
DF CARF MF
Documento nato-digital